Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. ARTS. 1.219 E 1.255 DO CC. DIREITO DE RETENÇÃO. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É cabível o pagamento de indenização ao possuidor pelas benfeitorias úteis e necessárias e pelas acessões realizadas no imóvel no período em que esteve sob sua posse legítima, assegurado o direito de retenção, segundo os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
3. O acervo probatório dos autos demonstra que o imóvel está sob a posse direta da autora/apelada desde o ano de 2008, quando passou a conviver maritalmente com o filho do falecido proprietário, que lá residia com a permissão do genitor, em clássica situação de comodato. Ademais, não há elementos capazes de infirmar a presunção de boa-fé da possuidora, já que não houve insurgência dos herdeiros/coproprietários após o óbito do autor da herança, ao tempo em que realizadas reformas no bem.
4. Embora o apelante questione o recebimento dos frutos civis pela locação das quitinetes construídas e defenda a necessidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, a ser compensado com o valor da indenização a ele imposta, além do estabelecimento de prazo para desocupação do local a fim de realizar a alienação do bem, não apresentou, oportunamente, pedido contraposto ou reconvenção para postular, da maneira devida, o direito que defende possuir, razão pela qual essas matérias não podem ser analisadas neste recurso.
5. Se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da condenação representa quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se necessária a reforma da sentença para que a verba seja fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, consoante exegese do art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e enriquecimento indevido.
6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação a esses deveres, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Ao contrário do apontado pela recorrida em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas simples alegações apresentadas pelo apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios.